Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-58.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700025-58.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCUS RODRIGUES DE CARLO DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença requerida por MARCOS RODRIGUES DE CARLO, homologou laudo pericial (ID 258645123). Em suas razões (ID 80039617), sustenta que: 1) é nula a homologação, pois afronta o Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e a técnica atuarial; 2) a metodologia adotada pelo perito judicial não avalia o impacto passado e futuro da majoração do benefício; 3) a ausência dessa análise transforma a liquidação em simples extensão dos cálculos trabalhistas, o que não se confunde com a recomposição da reserva matemática exigida pelo STJ e pelo próprio título executivo judicial; 4) o laudo homologado incorre em erros técnicos relevantes ao adotar bases de salário de participação incompatíveis com os regulamentos do plano e ao aplicar juros de mora; 5) ao homologar o laudo, a decisão compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, afronta os princípios do mutualismo e da solidariedade que regem a previdência complementar fechada; 6) a manutenção da decisão permitirá o enriquecimento ilícito do agravado em razão do excesso de execução. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo para suspender a liquidação de sentença. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 80124503 e ID 80173236). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. No caso, o juízo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão que homologou o laudo pericial. Enquanto pendente agravo de instrumento cujo objeto é aquela decisão, não há preclusão. Nesse contexto, o efeito suspensivo pretendido não tem efeito prático algum. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator